Tribunal: TJDFT
Processo: 0704227-58.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSO CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECURSO DE APELAÇAO DE TERCEIRO INTERESSADO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. AUSÊNCIA DE PREPARO E INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE APELAÇAO DOS REQUERIDOS. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADA. ERRO NA CONVERSÃO DE HECTARE PARA METRO QUADRADO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECUSO NÃO PROVIDO.
1. Recursos de apelação interpostos pelos requeridos e por terceiro interessado contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, acolheu pedido da parte autora para adjudicar fração ideal de bem com registro imobiliário de propriedade em nome do réu.
2. Dispõe o art. 1.003, caput e §5o, do Código de Processo Civil, que o prazo para interposição de recurso é de 15 (quinze dias) contados da data em que os advogados são intimados da decisão. Por outro lado, dispõe o artigo 231, VII, do Códex processualista, que se considera o dia do começo do prazo “a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico”. Por sua vez, a regra prevista no art. 60, caput, do Provimento n. 12/2017 da Corregedoria do TJDFt, dispõe que será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.
3. Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. In casu, a Associação apelante (terceira interessada) não se desincumbiu de comprovar sua situação excepcional que justificasse a concessão do benefício da gratuidade da justiça, uma vez que não juntou qualquer documento que demonstrasse que suas despesas consomem razoável parte de receita arrecadada mensalmente. Súmula 481/STJ.
4. Pelo princípio da adstrição, o juiz deve decidir nos limites proposto pelas partes. Não obstante, o pedido pode estar expresso na inicial ou ser extraído de seus termos por interpretação lógico–sistemática. No caso em análise, verifica-se que a sentença se manteve adstrita aos pedidos manejados pelo autor, eis que em consonância com o que foi delineado na petição inicial. Não configura julgamento extra petita o acolhimento do pedido, ainda que sob fundamento diverso do alegado, quando, observado o objeto da lide, há exposição de forma pormenorizada e lógica da motivação adotada pelo magistrado sentenciante. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita rejeitada.
5. A transferência da propriedade de um bem imóvel somente acontece quando existe o registro público do bem vendido ou cedido, junto ao Registro de Imóveis competente. Este registro depende da existência ou da criação de matrícula. Quando o imóvel é regularizado, os trâmites relacionados à venda ou cessão de direitos deste imóvel são realizados por instrumento público e lavrados junto ao Registro de Imóveis. Porém, quando não existe regularização do bem, cria-se a possibilidade de realizar a transação por instrumento particular, como a cessão de direitos possessórios. Assim, por vezes ocorrem negociações, de terreno ou casa, sem matrícula ou que é parte de uma matrícula global, como ocorrido na hipótese.
6. Distingue-se, portanto, de mera cessão de direitos possessórios sobre imóvel irregular, que tem como cedente pessoa que não pode outorgar escritura púbica em favor do cessionário, pela circunstância de não ser o verdadeiro titular do domínio e propriedade sobre o bem, a chamada venda a non domino. Ainda que se vislumbre no pacto o interesse real do vendedor de em negociar o bem e passar o ônus da regularização aos então compradores cessionários, é certo que de sua responsabilidade a participação na desvinculação de imóvel que legalmente lhe pertence e que não se encontra integralmente apto à conclusão da negociação realizada, já que, apesar de o bem estar em sua posse, não ocorreu a divisão da matrícula global. Portanto, a cessão de direitos tão somente é uma forma de transferência provisória de bens, a fim de garantir direitos para todas as partes.
7. Recurso do terceiro interessado não conhecido. Recurso das partes requeridas conhecido e não provido.